Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746889-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, BPP PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BPP PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, proposto em desfavor das Agravantes pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO E OUTRO, entre outros temas, determinou a apresentação, pela parte exequente, de planilha atualizada do débito com a inclusão de multa e de honorários. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1) Ciente do agravo de instrumento interposto (ID 72997913). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, até mesmo por não ser possível acessar o teor do agravo, não tendo a parte agravante coligido aos autos a petição com as razões recursais. 2) Em atenção ao Ofício no 3362/5TCV, enviado pela Secretaria da 5a Turma Cível, em 23/09/2020, referente ao agravo de instrumento no 0741959-40.2020.8.07.0000, informo a Sua Excelência, o Desembargador Ângelo Canducci Passareli, que o agravante não exerceu a faculdade constante do art 1.018, §2o, do CPC, mas presumo que recorreu da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 69331663), complementada pela decisão de ID 71812182, na qual expus os fundamentos pelo quais acolhi em parte a insurgência das executadas. Por não vislumbrar desacerto na decisão, não exerci o juízo de retratação. Estas são as informações que tenho a prestar, ficando à disposição para outras que se fizerem necessárias. Concedo à presente decisão força de ofício. 3) No mais, tendo em vista os diversos depósitos realizados nos autos após a intimação para cumprimento voluntário, à Secretaria para que certifique quais foram realizados dentro do prazo. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, apresentando planilha atualizada do débito, sem os valores de R$ 19.723,20 e R$ 23.212,07, conforme decisão de ID n. 69331663, e com o decote dos valores já depositados, na data do efetivo depósito. Ainda, deverá incidir a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o débito remanescente. Considerando os valores incontroversos depositados, intime-se a parte exequente a indicar conta bancária de titularidade do credor do crédito principal e do credor dos honorários advocatícios, indicando os valores respectivos. Fica advertido de que deverá indicar a conta do efetivo titular, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados. Prazo: 15 (quinze) dias.” Discorrem as Agravantes acerca do trâmite do Feito até a prolação da decisão agravada e transcrevem os pedidos deduzidos de parte a parte nos Agravos de Instrumento interpostos e pendentes de julgamento pela egrégia Quinta Turma Cível. Sustentam que, “qualquer um dos pedidos dos agravos de instrumento, se aceitos, ou rejeitados, terão impacto direto na aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC, razão pela qual devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada até que haja o transito em julgado dos AGIs no 0740244-62.2017.8.07.0001 e 0741959-40.2020.8.07.0000” (Num. 20858971 - Pág. 7). Acrescentam que o “fumus boni iuris fica caracterizado pelos próprios pedidos dos recursos, os quais, como dito, terão reflexo no valor da condenação na demanda originária. O perigo da demora, por sua vez, se reveste no fato de que, se não suspenso os efeitos da decisão a quo, poderá haver o bloqueio nas contas bancárias dos Agravantes e possível levantamento de valores, os quais certamente serão modificados por este Tribunal, seja para reduzir, seja para aumentar!” (Num. 20858971 - Pág. 7). Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “obstar que haja a aplicação das penalidades do art. 523, §1o do CPC sobre o débito exequendo e o bloqueio nas contas bancárias dos Agravantes, já que a quantia exequenda será fatalmente modificada por este Tribunal na ocasião dos AGIs 0740244-62.2017.8.07.0001 e 0741959-40.2020.8.07.0000, seja para aumentar, seja para diminuir, razão pela qual deve-se aguardar o julgamento em definitivo dos recursos” (Num. 20858971 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 20858974 e 20858975). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, entre outros temas, determinou a apresentação, pela parte exequente, de planilha atualizada do débito com a inclusão de multa e de honorários. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, de fato, há Agravos de Instrumento interpostos de parte a parte, distribuídos a esta Relatoria e pendentes de julgamento de mérito (0741959-40.2020.8.07.0000 e 0744400-91.2020.8.07.0000) em que pode sobrevir a alteração da base de cálculo dos encargos cuja incidência foi determinada na decisão ora agravada (multa e honorários). Entretanto, salvo melhor juízo, esse fato não, por si só, não autoriza a pretendida suspensão do curso do Feito originário, notadamente porque não houve deferimento de efeito suspensivo nos mencionados recursos instrumentais. Não houve sequer pedido nesse sentido nos referidos recursos. Nesse descortino, em princípio, não havendo, nos recursos pendentes, determinação do Tribunal para a suspensão do curso do Feito originário, não se vislumbra mácula na decisão ora agravada, pois a incidência dos encargos decorre de previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC) que, no seu mérito, nem mesmo é questionada pelas Recorrentes, já que aludem, nas razões recursais, somente à possibilidade de modificação da base de cálculo. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador